Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS E DE PEDIDO EM RELAÇÃO A ESSE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Mostra-se incabível a juntada de documentos com o recurso, quando não forem novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

2. É inepto o recurso de embargos de declaração em que não se deduzem as razões no tocante ao vício de contradição e não se formula o respectivo pedido de correção desse defeito.

3. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

4. Não há omissão no acórdão, que não considerou, no julgamento da lide, documentos juntados tardiamente com as alegações finais pela impossibilidade de serem considerados documentos novos na forma do artigo 435 do Código de Processo Civil.

5. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

6. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

7. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.